Tribunal: TJDFT
Processo: 0704317-12.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. “GOLPE DA OLX”. NEGÓCIO JURÍDICO NÃO CONCRETIZADO. TRADIÇÃO INOPERANTE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO POR PARTE DO PROPRIETÁRIO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. À falta de acordo de vontades entre vendedor e comprador sobre o preço, não se tem por aperfeiçoada compra e venda de veículo automotor, consoante a inteligência dos artigos 481 e 482 do Código Civil.
II. A compra e venda não se perfectibiliza na hipótese em que, ludibriados por fraudador, aquele que pretende adquirir o automóvel transfere para terceiro valor que não corresponde à proposta de venda e o proprietário o entrega na suposição equivocada de pagamento do preço.
III. Segundo o artigo 1.268, § 2o, do Código Civil, tradição fundada em negócio jurídico nulo – ou inexistente – não transfere a propriedade.
IV. À luz do que dispõem os artigos 186 e 927 do Código Civil, não incorre em ato ilícito e, por via de consequência, não é obrigado a indenizar o prejuízo sofrido pelo pretenso adquirente, o proprietário que também foi vítima da fraude e não experimentou nenhum tipo de ganho.
V. Apelação desprovida.